Tribunal: TJMT
Processo: 0004340-98.2011.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004340-98.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0027-04 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CANCELAMENTO DE CDA DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, sem condenação em honorários advocatícios, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa em razão de decisão transitada em julgado nos embargos à execução que reconheceu a decadência dos créditos tributários executados. A parte apelante requer a reforma da sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA decorrente de procedência dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a verba honorária deve ser fixada com base nos percentuais do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, associada ao princípio da causalidade e ao entendimento consolidado no Tema 587 e na Súmula 153 do STJ, autoriza a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, ainda que já haja condenação nos embargos.

4. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 não afasta a sucumbência quando a extinção da execução decorre de reconhecimento judicial da decadência em ação autônoma, e não de retratação espontânea da Fazenda Pública, tendo havido citação e atuação processual da parte executada.

5. A fixação dos honorários por equidade é admissível, em caráter excepcional, quando o proveito econômico na execução fiscal é inestimável por já ter sido mensurado nos embargos à execução, hipótese não abrangida, de forma absoluta, pela vedação do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do cancelamento da CDA decorrente de procedência de embargos à execução.

2. A condenação honorária, nessa hipótese, fundamenta-se no princípio da causalidade e na autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução.

3. É admissível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico na execução fiscal é inestimável em razão de já ter sido mensurado em ação conexa.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 587; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no REsp 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no REsp 2.013.832/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2024; TJMT, Apelação nº 1043753-54.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.04.2026; TJMT, Apelação nº 1036596-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0004340-98.2011.8.11.0040, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança do débito constante da CDA nº 20111293, que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80, sem condenação em honorários advocatícios.

A apelante sustenta que os embargos à execução fiscal nº 0007513-33.2011.8.11.0040 foram julgados totalmente procedentes, com trânsito em julgado certificado, sendo reconhecida a decadência dos créditos tributários executados.

Argumenta que, em razão da procedência dos embargos e da extinção da execução fiscal, é devida a condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução.

Requer a reforma da sentença para que seja fixada verba honorária com base no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil. (Id 354567970).

Em contrarrazões, o apelado defende a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a extinção da execução sem ônus para as partes quando a CDA é cancelada antes da decisão de primeira instância.

Alega que não houve resistência ao pedido da executada e que o cancelamento da CDA ocorreu em razão do reconhecimento administrativo da decadência, o que afastaria a sucumbência.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sob o fundamento de que não há proveito econômico aferível na execução fiscal, uma vez que a matéria já foi integralmente discutida nos embargos à execução.

Requer o desprovimento do recurso ou, alternativamente, a fixação de honorários por equidade. (Id 354567974)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste exclusivamente em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por decisão proferida em embargos à execução.

Do exame dos autos, observo que a parte apelada ajuizou execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário no valor de R$ 1.855.233,19, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20111293.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio informação de que o referido crédito foi objeto dos Embargos à Execução n. 0007513-33.2011.8.11.0040, os quais foram julgados procedentes para reconhecer a decadência dos créditos tributários executados, com trânsito em julgado, o que ensejou a extinção da execução fiscal.

Diante disso, sobreveio sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, deixando de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, na Súmula 153/STJ e no Tema Repetitivo 587/STJ, além do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nas ações destinadas à desconstituição do crédito tributário, a exemplo dos embargos à execução, em razão da autonomia existente entre tais demandas.

Neste sentido:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado. (...). (STJ - AgInt no REsp 1900435/SC 2020/0266101-0, Relator Ministro Sérgio Kukina, j. 7.6.2021, T1).

Assim, a estipulação de honorários em ambos não configura duplicidade indevida, mas decorre da independência procedimental de cada processo e da verificação da sucumbência em cada um deles.

Nesse contexto, a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, decorrente da procedência dos embargos à execução que reconheceram a decadência do crédito tributário, não afasta, por si só, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, devendo a responsabilidade pelo seu pagamento ser analisada à luz do princípio da causalidade e da autonomia entre as ações.

Cumpre registrar que a extinção do feito executivo não resultou de iniciativa espontânea do ente exequente ou de revisão administrativa do crédito, mas decorreu do reconhecimento judicial da decadência do crédito tributário em embargos à execução proposta pela parte executada, já transitada em julgado.

Além disso, a execução fiscal foi regularmente instaurada, tendo havido a participação da parte executada, que, por meio de seus patronos, ofereceu seguro garantia judicial, opôs embargos à execução e acompanhou o trâmite processual até a extinção definitiva do crédito.

Registro, ainda, que a Súmula 153/STJ estabelece que
"a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência"
, o que reforça a aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto.

Diante desse cenário, revela-se legítima a fixação de honorários advocatícios no presente feito, ainda que já tenha havido condenação semelhante nos embargos à execução, porquanto se trata de demandas distintas, com repercussões processuais próprias.

Superada a questão quanto ao cabimento da verba honorária, cumpre analisar os critérios para sua fixação, considerando as particularidades do caso concreto.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.076, firmou entendimento no sentido de que, em regra, a fixação de honorários por equidade não é admitida quando possível a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos abaixo:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, tal orientação não se aplica de maneira absoluta, especialmente em situações excepcionais, como a presente, em que a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorre de decisão proferida em ação autônoma, na qual já houve ampla análise do mérito do crédito tributário.

Neste sentido:

(...) 3. "Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo"

(AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ. (...).

(STJ - AgInt no REsp 2136588/SP 2024/0131400-7, Relator Ministro Gurgel De Faria, j. 14.10.2024, T1).

Nessas hipóteses, a jurisprudência admite a utilização do critério equitativo previsto no § 8º do art. 85 do CPC, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar remuneração excessiva ou desproporcional.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução de mérito quando a nulidade da CDA decorre de decisão judicial em ação anulatória. 2. A condenação em honorários, nessa hipótese, fundamenta-se no princípio da causalidade e na autonomia entre as demandas. 3. É admissível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico na execução fiscal for inestimável em razão de já ter sido mensurado em ação correlata”.

(TJMT 1043753-54.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 28.4.2026).

(...) A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa de honorários nas ações de execução fiscal e nas ações anulatórias conexas, em razão da autonomia procedimental e da sucumbência própria de cada demanda.

4. A extinção da execução fiscal não decorreu de retratação espontânea da Fazenda Pública, mas de decisão anterior e definitiva na ação anulatória, o que legitima a fixação da verba honorária nesta execução.

5. O artigo 26 da Lei n. 6.830/80 não isenta a Fazenda Pública da sucumbência quando já houve citação e manifestação da parte executada.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), especialmente quando a execução é extinta sem resolução do mérito em razão de provimento obtido em ação conexa e quando o valor do crédito se revela elevado. (...).

(TJMT 1036596-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 29.7.2025).

No caso concreto, observa-se que a discussão acerca da validade do crédito tributário foi enfrentada de forma aprofundada nos embargos à execução, ocasião em que houve a fixação de honorários no percentual de 12% sobre o valor da causa.

Diante disso, a extinção da presente execução fiscal não enseja nova mensuração econômica do mesmo benefício, razão pela qual o proveito econômico nesta demanda deve ser considerado inestimável, o que autoriza a fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a fixação dos honorários por equidade, na hipótese, não afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco implica violação às regras do art. 85 do Código de Processo Civil, mas, ao contrário, traduz aplicação sistemática dos critérios legais, especialmente aqueles relacionados à natureza da causa e ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos.

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto, a verba honorária devida pela Fazenda Pública deve ser fixada por equidade, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se revela adequada e proporcional, considerando a atuação processual desempenhada na execução fiscal, bem como o fato de que os advogados da parte executada já foram remunerados nos embargos à execução correlatos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao valor da verba honorária, a fim de fixá-la em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026